Tribunal: STF
Processo: RE 243286
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. NÃO CUMULATIVIDADE. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. REGIME OPCIONAL OFERECIDO ÀS TRANSPORTADORAS PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL INCONSTITUCONALIDADE DA CONTRAPARTIDA. DISCUSSÃO INCONFUNDÍVEL COM O EXAME DA EQUIPARAÇÃO ENTRE A REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E A ISENÇÃO PARCIAL.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.



    As matérias discutidas no AI 768.491 (RE 635.688) e neste recurso extraordinário são inconfundíveis. Não há omissão a ser sanada.



    Embargos de declaração rejeitados.